Tribunal: CARF
Processo: 10921.000851/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/03/2004, 15/03/2004, 27/03/2004, 15/04/2004, 14/06/2004, 10/09/2004, 14/09/2004, 28/09/2004, 11/10/2004, 11/11/2004
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no País.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMBARQUE FORA DO PRAZO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA IN SRF.No510/2005 e IN RFB no 1.096/2010.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido nos termos do art. 37 da IN SRF no 28/94 com redação dada pela IN SRF no 510/05, devendo ser aplicada quando restar comprovado nos autos o não cumprimento dos prazos estabelecidos. .
A Instrução Normativa SRF no 510/2005 ampliou o prazo previsto na legislação pretérita (IN SRF no 28/1994, art. 37; Notícia Siscomex no 105/1994). A sua aplicação retroativa não implica a nulidade do auto de infração, porque constitui disposição mais favorável ao sujeito passivo (CódigoTributárioNacional,art.106,II).
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EMBARQUE A POSTERIORI. CONTAGEM DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES DO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA IN RFB no 1.096/2010.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 07 (sete) dias, contados da data do efetivo embarque ou, em caso de despacho a posteriori, do registro da Declaração de Exportação, para o transporte marítimo, caracteriza a infração

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000851/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.480 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
AGENCIA MARÍTIMA GARGONAVE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/03/2004, 15/03/2004, 27/03/2004, 15/04/2004,
14/06/2004, 10/09/2004, 14/09/2004, 28/09/2004, 11/10/2004, 11/11/2004
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE MARÍTIMO.
SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, enquanto representante do transportador estrangeiro no País.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EMBARQUE FORA DO PRAZO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA IN
SRF.No510/2005 e IN RFB no 1.096/2010.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível
para a informação de embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido nos
termos do art. 37 da IN SRF no 28/94 com redação dada pela IN SRF no
510/05, devendo ser aplicada quando restar comprovado nos autos o não
cumprimento dos prazos estabelecidos. .
A Instrução Normativa SRF no 510/2005 ampliou o prazo previsto na
legislação pretérita (IN SRF no 28/1994, art. 37; Notícia Siscomex no
105/1994). A sua aplicação retroativa não implica a nulidade do auto de
infração, porque constitui disposição mais favorável ao sujeito passivo
(CódigoTributárioNacional,art.106,II).
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EMBARQUE “A POSTERIORI”. CONTAGEM DO PRAZO PARA
PRESTAR INFORMAÇÕES DO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA IN RFB no 1.096/2010.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 07 (sete)
dias, contados da data do efetivo embarque ou, em caso de despacho a
posteriori, do registro da Declaração de Exportação, para o transporte
marítimo, caracteriza a infração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000851/2008-80
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.480 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000851/2008-80

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar parcial provimento para
exonerar parcialmente as multas mantendo a aplicabilidade da penalidade no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antônio Borges
(Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, em decorrência do descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias para informação de embarque de mercadorias nos termos do art. 37 da
IN SRF no 24/94 com redação dada pela IN SRF no 510/05., contados do embarque.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
O presente processo tem por objeto a exigência de multa no valor de R$ 55.000,00, haja
vista a ocorrência, em tese, da infração prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação da Lei no 10.833/03, pelo fato de a Interessada haver deixado de
registrar, em tempo hábil, no sistema SISCOMEX-CARGA, informações sobre cargas
embarcadas, bem como dos respectivos veículos transportadores, relacionadas a 11
embarcações/atracações, no prazo estabelecido pelo art. 37 da IN SRF n° 28/94 –
documentos anexados aos autos às fls. 14/35 demonstram que os dados das mercadorias
então exportadas foram registradas após o prazo então estabelecido pela norma
pertinente, qual seja, após o 7o dia do embarque daquelas.
Regularmente cientificada, a Impugnante apresentou sua impugnação tempestivamente
às fls. 39/57, em suma, nos termos que seguem:
1. alega ilegitimidade passiva na relação tributária – declarada, inclusive, no bojo de
ação judicial então impetrada pelo Sindicato das Agências de Navegação do Estado do
Paraná/SINDIPAR; menciona que a impugnação padece de vícios insanáveis, uma vez
que, por ocasião da lavratura do auto de infração, não foram observados o princípio da
legalidade, nem do prévio procedimento;
2. que a IN SRF no 28/94, em hipóteses de exportações de mercadorias então elencadas
nos incisos do Parágrafo único do art. 52, previa a possibilidade do despacho aduaneiro
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.480 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000851/2008-80

a posteriori, situação que permite a informação dos dados no Sistema Siscomex em
prazo superior ao 7o dia do embarque das mercadorias, consoante art. 56 daquela
instrução normativa;
3. não ter a Impugnante qualquer responsabilidade pelos despachos, os quais deveriam
ser registrados em nome dos respectivos transportadores; por derradeiro, pede pela
procedência da impugnação e, conseqüentemente, pelo cancelamento da multa.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando:
 A necessidade de reforma da decisão em decorrência da nulidade do
lançamento pela inexistência de requisitos e elementos que concorram para
sua validade.
 Ilegitimidade e impossibilidade de responsabilização do agente marítimo.
 Inaplicabilidade da IN SRF n.o 510/05 que deu nova redação ao artigo 37
da IN SRF no 28/ que passou a viger em 15/02/2005, ou seja, após os
fatos geradores.
 de trata-se de embarque “a posteriori” e que o prazo deveria ser até 10
(dez) dias do embarque
 Há dúvidas quanto a aplicabilidade da legislação nos termos preceituados
pelo artigo 112 do CTN.
 Que a multa é aplicada por veículo transportado e viagem e, não por
quantidade de registros realizados em um embarque e que em dois casos
foi cumprido o prazo de 7 (sete) dias.

É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Incialmente, no tange ao argumento de à nulidade por suposto vício formal no
auto de infração, diante da inexistência de requisitos e elementos que concorram para sua
validade, razão não assiste à Recorrente, uma vez que a autuação preencheu todos os requisitos
para constituição do crédito tributário com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal,
oportunizado à Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.480 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000851/2008-80

apresentou tanto impugnação quanto o presente recurso se defendendo plenamente do que foi
imputado. Assim, afasto a preliminar.
No que tange ao argumento apresentado pela Recorrente acerca da sua
ilegitimidade sob a alegação de inexistência de lei que aplique a multa ao agente marítimo,
igualmente não há como prosperar.
Isto porque, a Recorrente em momento algum nega que sua condição de agente
marítimo e representante do transportador estrangeiro sendo clara sua obrigação, nesta condição,
de prestar informações relativa ao embarque de mercadorias. Assim, sobre a questão da
legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c são claros
para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo
135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo anterior; II os mandatários,
prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de cargas.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.480 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000851/2008-80

Vale lembrar que todo o repositório de jurisprudência judicial apresentado pela
Recorrente tem eficácia somente para as partes do processo sem vinculação sobre entendimento
fixado por este Colegiado que, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
No que tange ao mérito, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa n.o
28/94, só passou a prever expressamente o prazo de 07 (sete) dias para o registro de dados de
embarque no Siscomex, a partir da publicação da Instrução Normativa n.o 510/05, que se deu no
DOU de 15/02/2005 (doc. 04 da impugnação), enquanto que os embarques relacionados no auto
de infração em questão são do período compreendido entre os meses de fevereiro e novembro de
2004, portanto, quando ainda não vigorava tal determinação para o transportador marítimo, que
fora apontado como dispositivo legal desrespeitado., o que implica nulidade da autuação.
Ademais, argumenta que “os artigos 55 e 56-III, da mesma IN 28/94, com redação
original de 27/04/1994 (portanto, em vigor já naquela oportunidade há quase 10 anos), previa,
como ainda hoje prevê, a possibilidade de despacho aduaneiro “a posteriori”, para o embarque
dos produtos indicados no § único do art. 52 da mesma IN, podendo o exportador, ainda,
declarar o mesmo “até o décimo dia corrido após a conclusão do embarque ou da transposição da
fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do embarque”
Sobre tais pontos, há que se registrar que de fato a IN SRF no 510/05 que deu
nova redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/1994 passou a viger somente em 15/02/2005, ou seja,
após os fatos geradores da presente autuação. Contudo, temos no caso apreço a aplicação do
instituto da retroatividade benigna uma vez que antes da alteração a prestação das informações
relativas às cargas transportadas deveria ocorrer “imediatamente” após o embarque, vejamos a
redação até então vigente.
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem
internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do
embarque, no SISCOMEX, será de responsabilidade do exportador ou do
transportador, e deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos
documentos à unidade da SRF de despacho
A interpretação do termo “imediatamente após” no âmbito administrativo foi dada
pelo entendimento exposto no item 02 da Notícia Siscomex no 105, de 27 de julho de 1994,
considerando como até vinte e quatro horas do efetivo embarque, veja:
"2) POR OPORTUNO, ESCLARECEMOS QUE O TERMO 'IMEDIATAMENTE;
CONTIDO NO ART 37 DA IN 28/94, DEVE SER INTERPRETADO COMO
'EM ATÉ 24 HORAS DA DATA DO EFETIVO EMBARQUE DA
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.480 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000851/2008-80

MERCADORIA

O
TRANSPORTADOR
REGISTRARÁ
OS
DADOS
PERTINENTES, NO SISCOMEX, COM BASE NOS DOCUMENTOS POR ELE
EMITIDOS'. SALIENTAMOS O DISPOSTO NO ART. 44 DA REFERIDA IN,
OU SEJA, A PREVISÃO LEGAL PARA AUTUAÇÃO DO TRANSPORTADOR
NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ARTIGO ACIMA
REFERENCIADO.
Nesta interim, a aplicação da IN SRF no 510/2005, não implica a nulidade do
auto de infração, uma vez que esta, na verdade, ampliou o prazo previsto na legislação pretérita.
Trata-se, portanto, de disposição mais favorável ao sujeito passivo, com eficácia retroativa,
nos termos do art. 106, II, do Código Tributário Nacional. Logo, neste ponto não assiste
razão à Recorrente.
Contudo, considerando que nos termos do despacho de diligência fls. 145 e
documentos juntados no mesmo procedimento às fls. 120 a 144, demonstram tratar-se embarque
“a posteriori” e, neste casos em face da disposição contida no parágrafo 2o do artigo 37 da IN
SRF 28/94 com redação dada pela IN RFB no 1096/ 2010 mantida pela IN RFB no 1742/ 2017,
cujos efeitos entendo que devam ser aplicados, também em virtude da retroatividade benigna por
implicar em disposição mais favorável ao sujeito passivo, nos termos do art. 106, II, do Código
Tributário Nacional, o prazo deve ser contado a partir do registro da Declaração da exportação,
vejamos:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída
do território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do registro da declaração.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de exportação por meio de DE
Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo
será contado da data da conclusão do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)

Neste sentido, considerando os documentos juntados às fls. 14 a 35 temos as
seguintes datas:
DDE
Data embarque
Data conclusão DDE Data da inserção
da informação
2040203322/1
29/02/2004
02/03/2004
10/03/2004
2040242219/8
08/03/2004
11/03/2004
18/03/2004
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.480 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000851/2008-80

2040260865/8
08/03/2004
16/03/2004
17/03/2004
2040319937/9
20/03/2004
30/03/2004
31/03/2004
2040373739/7
08/04/2004
14/04/2004
17/04/2004
2040624868/0
07/06/2004
14/06/2004
15/06/2004
2041010449/3
03/09/2004
10/09/2004
13/09/2004
2041000508/8
07/09/2004
09/09/2004
24/09/2004
2041089166/5
21/09/2004
29/09/2004
30/09/2004
2041144471/9
04/10/2004
11/10/2004
13/10/2004
2041281945/7
04/11/2004
11/10/2004
12/11/2004

Assim, conforme acima exposto verifica-se que apenas nos casos da DDE
2040203322/1 cujo prazo de registro se deu em 02/03/2004 e as informações de embarque foram
prestadas em 10/03/2004, a DDE 2041000508/8 cujo prazo se deu em 09/09/20024 e as
informações de embarque foram prestadas em 24/09/2004 e a DDE 2040242219/8 cujo prazo de
registro se deu em 11/03/2004 e as informações de embarque foram prestadas em 18/03/2004
houve a extrapolação do prazo de 7 (sete) dias contados do registro da declaração de exportação,
devendo a penalidade ser imposta somente para estes 3 (três) casos, ou seja, aplicabilidade
apenas do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, por se tratar de operações distintas.
Logo, o recurso deve ser provido neste ponto para considerar insubsistente a
autuação relativa às demais (9) nove DDE cujo prazo foi atendido.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito dar parcial provimento para exonerar parcialmente as multas mantendo
a aplicabilidade da penalidade no valor de R$ 15.000, 00 (quinze mil reais).
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.480 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000851/2008-80

Fl. 278
DF CARF MF
Original